Tribunal: TJDFT
Processo: 0729959-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA EM QUE REALIZADO O PAGAMENTO PELO ENTE PÚBLICO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pela aplicação do princípio da actio nata, inscrito no art. 189 do Código Civil, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição. Assim, não está prescrita a pretensão de cobrança de verbas não incluídas na conversão da licença-prêmio em pecúnia e da correção monetária pelo atraso se o pagamento teve início em dezembro de 2019.
2. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “com base na teoria da actio nata, o início do prazo não se dá necessariamente quando ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão. Precedentes. (...)”. (AgInt no AREsp 1239244/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018).
3. Na hipótese, a autora tomou conhecimento da ausência de inclusão do auxílio-alimentação e do auxílio-saúde na base de cálculo da LPA convertida em pecúnia por ocasião do pagamento, em dezembro de 2019. Da mesma forma a correção monetária só poderia ser calculada a partir da aferição do atraso, que se deu também com o pagamento.
4. Prescrição não configurada.
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório anexo.
6. Recorrente condenado a pagar honorários que fixo em 10% do valor da condenação.